Tribunal: STF
Processo: RE 97623
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-08-27
Data de publicação: 1982-08-27

Ementa:
EXPROPRIAÇÃO. JUROS MORATORIOS NÃO ADMITIDOS, ALÉM DOS JUROS
COMPENSATORIOS. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA A PRECEITO CONSTITUCIONAL.
APLICAÇÃO DOS OBICES PREVISTOS NO ART. 325, INC. V,C, E INC. VIII,
DO REGIMENTO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.